Tribunal: TJSP
Processo: 0004841-54.2012.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O aresto embargado não padece de omissão, obscuridade ou contradição.
2. E nem incidiu em erro de julgamento, de forma a autorizar a admissão excepcional de caráter infringente.
Embargos rejeitados.*